Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEOENERGIA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. NULIDADE. LEGALIDADE/VERACIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CABIMENTO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. PARÂMETRO UTILIZADO. EQUIVOCADO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. O procedimento realizado pela concessionária de fornecimento de energia constitui-se como meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa na esfera judicial.
2. Ao emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a distribuidora deve entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. Não há irregularidade se a concessionária entregar o documento ao funcionário do responsável pela unidade consumidora. Precedente.
3. Apesar de alegar nulidade no procedimento de apuração da irregularidade do medidor, o apelado não apresentou prova mínima de suas alegações, seja quanto à eventual falha na vistoria ou quanto à perícia do equipamento (CPC, art. 373, II).
4. Diante da comprovação da irregularidade no medidor, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595.
5. Não sendo possível precisar, de forma técnica ou pela análise do histórico de consumo, o início da irregularidade (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 596), já que foram apresentadas outras razões plausíveis para a diminuição do consumo no período identificado, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (Art. 596, § 1o).
6. Diante da apresentação de embargos monitórios, houve conversão da ação monitória ao procedimento comum, o que possibilita um juízo mais amplo e definitivo sobre a existência ou não do direito do credor.
7. Verificado apenas em segunda instância que o direito ao recebimento de valores possivelmente existe em razão da legitimidade do procedimento administrativo e do TOI envolvendo a Unidade Consumidora do apelado (fato não reconhecido na origem), mas que é necessária a devida apuração, não há óbice para que a quantia seja identificada em liquidação de sentença, até mesmo em observância ao princípio da eficiência e da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.